Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo à interpretação literal mais benéfica ao condenado. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.